Tribunal: TJSP
Processo: 1008908-88.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas no ombro esquerdo e punho direito - Ausência de incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica – Desnecessária – Cerceamento de defesa – Não Configurado.

Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas no ombro esquerdo e punho direito - Ausência de incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

Conversão do julgamento em diligência para nova perícia médica – Desnecessária – Cerceamento de defesa – Não Configurado.

Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com observação.